Tribunal: TJES
Processo: 5000953-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-45.2021.8.08.0000

AGVTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

AGVDO: CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
COBRANÇAS NEGATIVADAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E PROVI
DO
.

1. Para a concessão da presente medida, necessário analisar o mérito da causa, adentrando assim no julgamento da 1ª instância, o que lhe é vedado.

2.
N
ão se discute quanto
a necessidade de dilação probatória, com a formação do contraditório para se obter o melhor direito aplicável ao caso concreto,
o que será melhor analisado no juízo de primeiro grau.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso.

Vitória/ES,___ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000953-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-45.2021.8.08.0000

AGVTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

AGVDO: CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
,
tendo em vista sua irresignação contra a decisão proferida pelo magistrado da
1
ª
Vara
Cível
de
S
erra
/ES
, que,
nos autos da ação
declaratória de indébitos c/c revisional de débito c/c danos morais

com pedido liminar,
ajuizada
em face
CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
,

in
deferiu
a tutela de urgência pleiteada, no sentido de determinar a requerida que seja excluído o nome do requerente de cadastros de proteção ao crédito.

Aduz o recorrente que a decisão deve ser reconsiderada, haja vista não se coadunar com as provas presentes nos autos, das quais demonstra-se a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência ora requerida. Ademais, o autor, mesmo sem consumir os serviços oferecidos pela agravada, detém faturas em valores exorbitantes, parte por disporem sobre unidades imobiliárias inexistentes, parte por terem sido fixadas sob estimativa de consumo. Assim, subsiste nas cobranças negativadas, bem como em todas as demais cobranças inadimplidas passíveis de negativação, cobranças efetivamente excessivas e indevidas, não condizendo com o suposto valor que realmente seria devido pelo autor, caso se conclua por meio de julgamento exaustivo da presente causa que este detém qualquer tipo de débito.

R
equer,
portanto,
que seja reformada a decisão de fls. 140/144, a fim de conceder ao autor a tutela provisória de urgência, qual seja o envio de Ofício para os Órgãos de Proteção ao Crédito para que suspendam as negativações registradas em nome do autor, bem como para determinar à agravada que se abstenha de registrar novas negativações, todas referentes aos débitos questionados na ação principal.

Decisão às fls. , indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2021.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-45.2021.8.08.0000

AGVTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

AGVDO: CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
,
tendo em vista sua irresignação contra a decisão proferida pelo magistrado da
1
ª
Vara
Cível
de
S
erra
/ES
, que,
nos autos da ação
declaratória de indébitos c/c revisional de débito c/c danos morais

com pedido liminar,
ajuizada
em face
CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
,

in
deferiu
a tutela de urgência pleiteada, no sentido de determinar a requerida que seja excluído o nome do requerente de cadastros de proteção ao crédito.

Aduz o recorrente que a decisão deve ser reconsiderada, haja vista não se coadunar com as provas presentes nos autos, das quais demonstra-se a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência ora requerida. Ademais, o autor, mesmo sem consumir os serviços oferecidos pela agravada, detém faturas em valores exorbitantes, parte por disporem sobre unidades imobiliárias inexistentes, parte por terem sido fixadas sob estimativa de consumo. Assim, subsiste nas cobranças negativadas, bem como em todas as demais cobranças inadimplidas passíveis de negativação, cobranças efetivamente excessivas e indevidas, não condizendo com o suposto valor que realmente seria devido pelo autor, caso se conclua por meio de julgamento exaustivo da presente causa que este detém qualquer tipo de débito.

R
equer,
portanto,
que seja reformada a decisão de fls. 140/144, a fim de conceder ao autor a tutela provisória de urgência, qual seja o envio de Ofício para os Órgãos de Proteção ao Crédito para que suspendam as negativações registradas em nome do autor, bem como para determinar à agravada que se abstenha de registrar novas negativações, todas referentes aos débitos questionados na ação principal.

Decisão às fls. , indeferindo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos, não identifico razões para alterar o convencimento externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Compulsando atentamente os autos, analiso em cognição sumária, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para o deferimento da antecipação da tutela pretendida.

Entendo que, no caso em comento, o requisito do
fumus boni iuris
não foi devidamente preenchido pelo agravante, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos não foram suficientes para demonstrar que o magistrado
a quo,
decidiu de forma equivocada a questão controvertida,

in verbis
:

“
(...)
Analisando o presente caso, já de plano afirmo que não há possibilidade de deferir a tutela de urgência, ante a falta do perigo de dano.

A parte autora, pelo que relatou, já vem sendo cobrando por esses valores, não descrevendo um elemento de risco para ensejar a suspensão da cobrança. Nota-se que a reinstalação do medidor foi efetuada em 2016.

A negativação do nome do autor (fls. 98 verso) é referente a valores do ano de 2018 e 2019, não podendo se afirmar prescritos, embora questionados, e não é uma situação recente. A questão demanda uma análise mais criteriosa durante o mérito com a oportunidade do contraditório.

Não há a descrição de um perigo real caso a antecipação não seja concedida. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido no sistema do Código anterior, conforme apontou os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.[1]

...

No caso em apreço, entendo que o autor não preencheu os requisitos do art. 300 do CPC. (...)”

Pois bem.

Sustenta
o
agravante
que a
existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação justifica-se, eis que, o requerente se encontra atualmente com restrições ao acesso ao crédito, por motivo de registro de negativações advindas das cobranças de faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto exorbitantes, que não condizem com o preço que supostamente deveria ser pago pelo autor.

Sucessivamente, uma vez que se discutem nos autos principais diversas outras faturas de água e esgoto emitidas pela agravada e que estão sendo questionadas, em sua maioria exibindo erros e vícios, bem como muitas estando prescritas para fins de cobrança, os riscos de dano ao autor ainda podem serem alargados, caso tais faturas também venham a ser registradas junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, comungo com o entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que no caso em tela, a negativação do nome do autor (fls. 98 verso) é referente a valores do ano de 2018 e 2019, não podendo se afirmar prescritos, embora questionados, e
não é uma situação recente
. A questão demanda
uma análise mais criteriosa durante o mérito com a oportunidade do contraditório
.

Não se pode olvidar, que como comprovado pela Cesan,
é fato incontroverso que o Agravante se beneficiava dos serviços de fornecimento de água, havendo legalidade nas cobranças, logo, devida a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, vez que se beneficiava de um serviço sem a devida contraprestação.

Nessa toada, a
usente a comprovação do
fumus boni iuris
imprescindível para a concessão da tutela antecipada pleiteada, desnecessário averiguar o
periculum in mora
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-45.2021.8.08.0000

AGVTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

AGVDO: CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
COBRANÇAS NEGATIVADAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E PROVI
DO
.

1. Para a concessão da presente medida, necessário analisar o mérito da causa, adentrando assim no julgamento da 1ª instância, o que lhe é vedado.

2.
N
ão se discute quanto
a necessidade de dilação probatória, com a formação do contraditório para se obter o melhor direito aplicável ao caso concreto,
o que será melhor analisado no juízo de primeiro grau.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.